Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705709-51.2020.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. QUANTUM ARBITRADO. REGRAMENTO CONTIDO NO ARTIGO 4o DO DECRETO DISTRITAL No 26.851/2006 1. Não há ilegalidade no ato administrativo que resultou na aplicação de multa decorrente do atraso na entrega do objeto da nota de empenho firmada pelas partes, haja vista que o próprio particular contratante reconhece que houve o descumprimento de clausula contratual. 2. A alegação da exceção do contrato não cumprido, consoante disposição do art. 78, XV, da Lei 8.666/93, poderá ser invocado pelo particular desde que a administração se torne inadimplente por mais de 90 (noventa) dias em relação aos seus pagamentos. 3. Não comporta minoração o valor da multa administrativa aplicada conforme regramento contido no artigo 4o do Decreto Distrital no 26.851/2006, ao qual o administrador público encontra-se vinculado. 4. Apelo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/1993, asseverando que suspendeu o fornecimento da medicação indicada nos autos após o decurso do prazo superior a 90 (noventa) dias de atraso no pagamento por parte da Administração e após prévia notificação, razão pela qual deve ser afastada a multa arbitrada. Afirma que foi duplamente penalizada, com a recusa de pagamento no prazo ajustado no edital e com a imposição de multa pelo atraso de parte do fornecimento da mercadoria; b) artigos 413 do Código Civil e 54 da Lei 8.666/1993, pleiteando a redução de ofício da multa penal, sob o argumento de que forneceu integralmente o produto e que o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da nota de empenho configura enriquecimento injustificado do recorrido. Por fim, questiona a aplicação dos artigos 396 do Código Civil, e 489, §1o, inciso IV, do CPC. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 78, inciso XV, segunda parte, da Lei 8.666/1993. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “na hipótese retratada, não houve atraso no pagamento que justificasse a invocação da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimplenti contractus)” (ID 29293508). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 413 do Código Civil e 54 da Lei 8.666/1993, porquanto o acórdão impugnado decidiu a matéria no sentido de que “ressalto que o valor da multa aplicada (R$ 117.221,44 cento e dezessete mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) observou o regramento contido no artigo 4o do Decreto Distrital no 26.851/2006, previsto no Edital de Licitação para Registro de Preços Pregão Eletrônico no 120/2015 –SES/DF, no qual o administrador público encontra-se vinculado (id 25867723)”. Portanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025